Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713143-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DAÍZA BRITO COLHANTE: “Em exame, a impugnação ventilada sob ID 146174606, em que a parte executada, para além de suscitar preliminar de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, alega haver excesso de execução. Instada a se manifestar, a parte credora pugnou pela manutenção dos seus cálculos e a rejeição da peça de impugnação (ID 149503108). Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que não comporta guarida a preliminar suscitada pela parte executada. É que a parte autora logrou apontar, de forma clara e objetiva, em sua peça de ID 140067028, todos os pressupostos inseridos no mencionado art. 524 do CPC, tendo delimitado adequadamente o objeto do presente cumprimento de sentença e quais foram os parâmetros do cálculo em questão, motivo pelo qual rejeito a preliminar em exame. Em relação ao excesso de execução, entendo que também não merece prosperar. Isso porque não existe, consoante se verifica do exame dos cálculos da parte credora, realizados no bojo da petição de ID 140067028, qualquer excesso de execução. Com efeito, a parte credora, em estrita observância aos julgados exequendos de IDs 149503110, 149503111 e 149503112, realizou o cálculo dos honorários sucumbenciais levando em conta o valor estipulado para a obrigação de pagar (danos morais) e de fazer (entrega dos móveis objeto do contrato celebrado entre as partes), tal como orienta a jurisprudência hodierna deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento de sentença, reconhecendo que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre toda a condenação, incluindo a quantia certa a título de danos morais e o proveito econômico da obrigação de fazer. 2. Em regra, os honorários advocatícios devem ser calculados a partir do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85 do CPC. 3. No entanto, há exceções quando, por exemplo, o título judicial é composto por uma obrigação de fazer e uma condenação de pagar quantia certa. 4. Constatado que a obrigação de fazer pode ter um valor econômico aferível, é possível incluí-la na base de cálculo da verba honorária. 5. Deve-se, portanto, integrar ambas as condenações, tendo em vista a possibilidade de se aferir o proveito econômico alcançado pelo vencedor, para calcular os honorários advocatícios devidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1660488, 07297471620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A condenação referente aos danos extrapatrimoniais foi acrescida de correção monetária desde a prolação do julgado (27/06/2021) e acrescido de juros moratórios desde a data da citação. Já a condenação referente à obrigação de fazer foi calculada a partir do valor do contrato juntado ao ID 36953889, que prevê o importe de R$ 35.500,01. Rejeito, dessa forma, a impugnação lançada sob o ID 146174606 e fixo o débito exequendo no patamar de R$ 5.126,67, em valores atualizados à data de 06/10/2022. Quanto ao pedido de inclusão de terceiros estranhos à lide na polaridade passiva, pontuo que, não obstante possa a empresa executada pertencer ao mesmo grupo econômico das empresas apontadas, tal fato não conduz à automática autorização para afetação, para fins de pagamento da dívida destes autos, do patrimônio de pessoas jurídicas que integrem o referido grupo. É que, para tal desiderato, existe a necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou uso abusivo da personalidade jurídica, mediante a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), com a devida implementação do contraditório e a efetiva citação daqueles cujo patrimônio se deseja expropriar, o que não ocorreu no caso destes autos, uma vez que as pessoas jurídicas ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e GISELE WEBER SEBBA ME foram apenas cadastradas como terceiras interessadas, não tendo sido sequer citadas para os fins do art. 135 do CPC ou constituído advogado. Colha-se, nesse sentido, o escólio jurisprudencial emanado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO EXPANSIVA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATUAÇÃO DO REQUERIDO COMO SÓCIO OCULTO. DECISÃO REFORMADA. POSTULAÇÃO ADMITIDA. DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O escopo do art. 50 do CC é evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como forma de frustrar a satisfação de créditos, por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de modo que a aplicação expansiva do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a formulação de pedido em face de quem atua como sócio oculto da empresa, desde que apresentados indícios suficientes dessa alegação. 2. No caso dos autos, deve ser assegurado ao agravante o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do requerido apontado como sócio oculto da executada, pois apresentou indícios suficientes de que o requerido se retirou da sociedade, mas se manteve na administração da empresa, tendo, inclusive, firmado o instrumento de confissão de dívida que ampara a execução, de modo que deve figurar como litisconsorte passivo com a sócia ostensiva, contra quem já foi admitida a instauração do incidente processual. 3. Para que o credor direcione a execução contra sócios da devedora ou empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental. 3.1. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação daqueles que pretende ver incluídos no pólo passivo da execução, não se tratando de providência que possa ser deferida de modo direto pelo Juízo da causa ou por essa instância recursal. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1667771, 07341139820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deverá a parte exequente esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretende seja a peça de ID 149503069 recebida como pedido formal de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Advirto que, em caso positivo, serão os sócios da pessoa jurídica devedora citados para, nos termos do art. 135 do CPC, apresentar manifestação e requerer as provas eventualmente cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que também será determinada, com fundamento no art. 134, § 3o, do CPC, a suspensão do cumprimento de sentença.” A Agravante sustenta que “o Agravado não apresentou a qualificação básica das partes, tampouco indicou o índice de correção monetária adotado, o termo inicial e o termo final dos juros e correção monetária utilizados. Ademais, não indicou bens passíveis a penhora, violando a determinação do ordenamento jurídico”. Salienta que “os cálculos dos honorários do cumprimento de sentença não devem ser feitos a partir da “condenação” da Agravante pelo valor do contrato, mas tão somente incidir sobre a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme estabelecido no acórdão”. Acrescenta que, “nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má – fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso concreto”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC; ademais, que seja reconhecido o excesso de execução e ausência de fraude à execução”. Preparo recolhido (IDs 45513585 e 45513586). É o relatório. Decido. À primeira vista a alegação de inexistência de fraude à execução constitui matéria estranha à decisão agravada e por isso escapa à devolução provocada pelo recurso interposto. Não se divisa, no plano da cognição sumária, o excesso de execução alegado. Os cálculos em princípio estão em consonância com a abrangência condenatória do título judicial, inclusive no que diz respeito à base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência (condenação à obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização por dano moral). Os honorários advocatícios devem ter como referência o conjunto dos pedidos condenatórios deduzidos, cuja dimensão econômica corresponde ao valor da causa, presente o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra qualquer irregularidade formal no requerimento de cumprimento de sentença, que parece ter observado o disposto nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil e na Portaria Conjunta TJDFT 85/2016). Ante a ausência da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator